Tribunal: STJ
Processo: 2140757-73.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2930988 - SP (2025/0165166-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: E R V
ADVOGADO
: FÁBIO IZIQUE CHEBABI - SP184668
AGRAVADO
: A L DA S V
ADVOGADOS
: THEODÓSIO MOREIRA PUGLIESI - SP139428
DENISE FERNANDA VOLTATÓDIO - SP300272
MELISSA MOREIRA PUGLIESI MARTINS - SP140384
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE VALORES NA CONTA DO
EXECUTADO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ART. 833, § 2o, DO
CPC. POSSIBILIDADE. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. ACÓRDÃO
RECORRIDO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA
CORTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 568 DO STJ. ALEGAÇÃO DE
QUE
O
BLOQUEIO
ATINGIU
CONTA
DE
TERCEIROS
EXPRESSAMENTE
AFASTADA
PELO
TRIBUNAL
IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. SÚMULA No 7 DO STJ. AGRAVO
CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO
ESPECIAL E, NESSA EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
1. Esta Corte possui entendimento no sentido de que a regra geral da
impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos
salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das
pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias
recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do
devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos
honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada, nos
termos do art. 833, IV, c/c o § 2° do CPC/2015, quando se voltar: (I)
para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem,
;(AgInt
independentemente do valor da verba remuneratória recebida
no REsp 1407062/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
QUARTA Turma, j.
, DJe
) O Tribunal estadual
26/2/2019
8/4/2019
decidiu alinhado ao entendimento desta Corte. Incidência da Súmula
n. 568 do STJ.
Documento eletrônico VDA50781810 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/09/2025 08:55:57
Publicação no DJEN/CNJ de 26/09/2025. Código de Controle do Documento: 4b1ffc00-ddb8-4e08-97d2-08e0b6529d2a

2. O acórdão recorrido firmou expressamente que o bloqueio atingiu
tão somente o benefício previdenciário do executado, e não quantias
pertencentes a terceiros. Rever esse entendimento é obstado pela
Súmula n. 7 do STJ.
3. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido em parte e, nessa
extensão, não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer parcialmente
16/09/2025
22/09/2025
do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura
Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de setembro de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50781810 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/09/2025 08:55:57
Publicação no DJEN/CNJ de 26/09/2025. Código de Controle do Documento: 4b1ffc00-ddb8-4e08-97d2-08e0b6529d2a

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2930988 - SP (2025/0165166-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: E R V
ADVOGADO
: FÁBIO IZIQUE CHEBABI - SP184668
AGRAVADO
: A L DA S V
ADVOGADOS
: THEODÓSIO MOREIRA PUGLIESI - SP139428
DENISE FERNANDA VOLTATÓDIO - SP300272
MELISSA MOREIRA PUGLIESI MARTINS - SP140384
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE VALORES NA CONTA DO
EXECUTADO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ART. 833, § 2o, DO
CPC. POSSIBILIDADE. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. ACÓRDÃO
RECORRIDO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA
CORTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 568 DO STJ. ALEGAÇÃO DE
QUE
O
BLOQUEIO
ATINGIU
CONTA
DE
TERCEIROS
EXPRESSAMENTE
AFASTADA
PELO
TRIBUNAL
IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. SÚMULA No 7 DO STJ. AGRAVO
CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO
ESPECIAL E, NESSA EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
1. Esta Corte possui entendimento no sentido de que a regra geral da
impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos
salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das
pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias
recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do
devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos
honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada, nos
termos do art. 833, IV, c/c o § 2° do CPC/2015, quando se voltar: (I)
para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem,
;(AgInt
independentemente do valor da verba remuneratória recebida
no REsp 1407062/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
QUARTA Turma, j.
, DJe
) O Tribunal estadual
26/2/2019
8/4/2019
decidiu alinhado ao entendimento desta Corte. Incidência da Súmula
n. 568 do STJ.
Documento eletrônico VDA50516882 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/09/2025 10:08:04
Código de Controle do Documento: 281b1ae6-5431-4d15-8211-f50f265902e1

2. O acórdão recorrido firmou expressamente que o bloqueio atingiu
tão somente o benefício previdenciário do executado, e não quantias
pertencentes a terceiros. Rever esse entendimento é obstado pela
Súmula n. 7 do STJ.
3. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido em parte e, nessa
extensão, não provido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por E. R. V. (E.) contra
decisão que não admitiu seu apelo nobre manejado com fundamento no art. 105, III,
alínea , da CF, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, de
a
relatoria da Desa. MARCIA DALLA DÉA BARONE, assim ementado:
Execução de alimentos Decisão que rejeitou a impugnação
apresentada e manteve a penhora de valores na conta do executado
Insurgência do devedor Impenhorabilidade do benefício previdenciário
não é oponível à dívida alimentar Incidência do artigo 833, § 2o, do
Código de Processo Civil Caráter alimentar não se confunde com
prestação alimentícia Bloqueio que atingiu tão somente os proventos
de aposentadoria do executado, e não quantias pertencentes à
cotitular da conta conjunta Decisão mantida Recurso não provido.
Nega-se provimento ao recurso. (e-STJ, fl. 41)

Os embargos de declaração foram rejeitados (e-STJ, fls. 61-67).
Foi apresentada contraminuta (e-STJ, fls. 102-108).
Parecer ministerial por sua não intervenção no feito (e-STJ, fls. 147-150).
É o relatório.

VOTO

O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar .
Nas razões de seu apelo nobre interposto com base no art. 105, III, alínea ,
a
da CF, E. alegou violação do art. 833, IV, do CPC, sob o fundamento de não serem
passíveis de penhora os valores recebidos a título de benefício previdenciário.

(1) Do art. 833, IV, do CPC
Documento eletrônico VDA50516882 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/09/2025 10:08:04
Código de Controle do Documento: 281b1ae6-5431-4d15-8211-f50f265902e1

Nas razões do presente recurso, afirmou a violação do art. 833, IV, do CPC
sustentando
a impenhorabilidade de benefício previdenciário;
que os benefícios
(1)
(2)
previdenciários também atendem a necessidades de natureza alimentar, o que justifica
a sua impenhorabilidade;
que ocorreu o bloqueio integral em sua conta conjunta,
(3)
atingindo verba de terceiro que não integra a lide
Sobre o tema, o Tribunal estadual consignou que
o § 2o do art. 833 do
(1)
CPC estabelece que o disposto nos incisos IV e X não se aplica à hipótese de penhora
para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem;
a
(2)
regra de impenhorabilidade dos proventos previdenciários não é oponível à obrigação
executada, pois se trata de dívida alimentar, e o executado não quitou o débito e nem
apresentou bens à penhora;
a exceção à referida regra da impenhorabilidade se
(3)
refere apenas às dívidas oriundas do pagamento de prestação alimentícia, o que não
se confunde com as verbas de natureza alimentar;
o bloqueio atingiu tão somente o
(4)
benefício previdenciário do executado, e não quantias pertencentes à cotitular.
Confira-se:

Em sede de execução de alimentos sob o rito da penhora, o juízo “a
quo” rejeitou a impugnação apresentada e manteve a penhora de
valores na conta do executado.
Insurge-se o devedor, invocando a impenhorabilidade do benefício
previdenciário recebido.
O artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, preceitua que são
impenhoráveis: “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários,
as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os
pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por
liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua
família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de
profissional liberal, ressalvado o § 2o”.
Por sua vez, o § 2o do mesmo artigo estabelece que o disposto nos
incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para
pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua
origem.
Assim, na esteira da decisão proferida nos autos do Agravo de
Instrumento
n°
2035281-85.2020.8.26.0000,
a
regra
da
impenhorabilidade dos proventos previdenciários do agravante não é
oponível à obrigação ora executada, uma vez se tratar de dívida
alimentar, não tendo o agravante quitado o débito e tampouco indicado
bens à penhora.
Registre-se, por oportuno, o entendimento do C. Superior Tribunal de
Justiça:
(...)
Anote-se, ademais, que a exceção à regra da impenhorabilidade
aludida acima não se refere a “verbas de natureza alimentar”, mas
apenas às relativas ao “pagamento de prestação alimentícia”, que
contém a ideia de periodicidade e sobrevivência do alimentando.
Nesse passo, a expressão “prestação alimentícia”, disposta no
supramencionado § 2o do artigo 833 do Código de Processo Civil,
Documento eletrônico VDA50516882 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/09/2025 10:08:04
Código de Controle do Documento: 281b1ae6-5431-4d15-8211-f50f265902e1

refere-se aos alimentos que se presta a alguém, normalmente, como
única fonte de sustento daquela pessoa.
Em outros termos, possível concluir que a referida exceção concerne
exclusivamente à prestação alimentícia, que pode ter origem nas
relações familiares, responsabilidade civil, convenção ou legado, não
se confundindo com as verbas de natureza alimentar, dentre elas, o
benefício previdenciário do executado.
Por conseguinte, não é possível dar a esta verba tratamento idêntico
ao previsto para a execução das obrigações decorrentes de dever
alimentar, como é o caso da dívida objeto destes autos, e, assim,
inaplicável a impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria do
agravante.
De outro lado, a despeito de se tratar de conta de titularidade conjunta,
como bem apontado pelo juízo “a quo”:
Ademais, conforme se depreende do extrato juntado a fls. 547, o valor
bloqueado
atingiu
somente
valores
provenientes
(sic)
da
aposentadoria paga pelo INSS ao executado, não tendo afetado
valores pertencentes à cotitular da conta bloqueada.” (fls. 637 da
origem)
Com efeito, na medida em que o bloqueio atingiu tão somente o
benefício previdenciário do executado, e não quantias pertencentes à
.
cotitular, não há que se falar em liberação dos valores constritos (e-
STJ, fls. 42-45)

No mesmo sentido, é o entendimento desta Corte de que a
impenhorabilidade de remunerações disposta no art. 833, IV, do Código de Processo
Civil comporta exceção quando se tratar de execução de dívida alimentar:
a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios,
dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de
aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como
das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao
sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador
autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá
ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2° do CPC/2015,
quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de
qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória
II) para o pagamento de qualquer outra dívida não
recebida; e
alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem
superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais
particularidades do caso concreto. Em qualquer circunstância, deverá
ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do
devedor e de sua família.
(AgInt no REsp 1.407.062/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
QUARTA Turma, j.
, DJe
)
26/2/2019
8/4/2019

No julgamento do REsp 1.815.055/SP, (julgado em
, DJe
3/8/2020
26/8/2020
), a Corte Especial decidiu que a exceção contida na primeira parte do art. 833, § 2o, do
CPC é exclusivamente em relação às prestações alimentícias, independentemente de
Documento eletrônico VDA50516882 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/09/2025 10:08:04
Código de Controle do Documento: 281b1ae6-5431-4d15-8211-f50f265902e1

sua origem, isto é, oriundas de relações familiares, responsabilidade civil, convenção
ou legado, não se estendendo às verbas remuneratórias em geral, entre as quais se
incluem os honorários advocatícios.
Confiram-se os seguintes precedentes:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS.
IMPENHORABILIDADE.
SITUAÇÃO
EXCEPCIONAL.
MITIGAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
DIGNIDADE DO DEVEDOR. PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA. REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
(...)
2. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de
que a impenhorabilidade de remunerações disposta no art. 833, IV, do
Código de Processo Civil comporta exceção quando se tratar de
execução de dívida de natureza alimentar ou quando a renda mensal
for superior a 50 (cinquenta) salários mínimos.
3. Na hipótese, rever as conclusões do tribunal de origem de que há
situação excepcional a autorizar a mitigação da regra da
impenhorabilidade e de que inexiste prejuízo à dignidade do devedor
encontra óbice na Súmula no 7/STJ.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 2.010.431/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, j.
, DJe de

8/4/2024
11/4/2024 – sem destaque
no original)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO
AO RECLAMO DA PARTE ADVERSA. INSURGÊNCIA RECURSAL
DOS AGRAVANTES.
1. Esta Corte possui entendimento no sentido de que "a regra geral
da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos,
dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das
pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias
recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do
devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos
honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada, nos termos
do art. 833, IV, c/c o § 2° do CPC/2015, quando se voltar: I) para o
pagamento
de
prestação
alimentícia,
de
qualquer
origem,
e II)
independentemente do valor da verba remuneratória recebida;
para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os
valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários
mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso
concreto. Em qualquer circunstância, deverá ser preservado
percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua
família" (AgInt no REsp 1407062/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
26/02/2019
08/04/2019
(...)
2. Agravo interno desprovido.
Documento eletrônico VDA50516882 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/09/2025 10:08:04
Código de Controle do Documento: 281b1ae6-5431-4d15-8211-f50f265902e1

(AgInt nos EDcl no REsp 1.829.036/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI,
Quarta Turma, j.
, DJe

30/3/2020
2/4/2020 – sem destaque no original)

Como se vê, o acórdão recorrido se encontra em plena sintonia com a
jurisprudência desta Corte, de modo que a incidência da Súmula n. 568 do STJ é
medida que se impõe.
Quanto à alegação de E. no sentido de que ocorreu o bloqueio integral em
, observa-se que
sua conta conjunta, atingindo verba de terceiro que não integra a lide
o acórdão recorrido firmou expressamente que o bloqueio atingiu tão somente o
benefício previdenciário do executado, e não quantias pertencentes à cotitular. Nesse
ponto, a irresignação é obstada pela Súmula n. 7 do STJ.
Nessas condições,
do agravo para
do
CONHEÇO
CONHECER EM PARTE
recurso especial e, nessa extensão, NEGAR-LHE PROVIMENTO .
Não é caso de majoração da verba honorária.
É o voto.

Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação à penalidade fixada nos art. 1.026, § 2o, do CPC.
Documento eletrônico VDA50516882 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/09/2025 10:08:04
Código de Controle do Documento: 281b1ae6-5431-4d15-8211-f50f265902e1

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.930.988 / SP
Número Registro: 2025/0165166-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00028311719968260566
10268249820188260114
21407577320248260000
28311719968260566
2831171996826056610268249820188260114
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : E R V
ADVOGADO
: FÁBIO IZIQUE CHEBABI - SP184668
AGRAVADO
: A L DA S V
ADVOGADOS : THEODÓSIO MOREIRA PUGLIESI - SP139428
DENISE FERNANDA VOLTATÓDIO - SP300272
MELISSA MOREIRA PUGLIESI MARTINS - SP140384
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - ALIMENTOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
16/09/2025
22/09/2025
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Documento eletrônico VDA50755678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:30:11
Código de Controle do Documento: 0a0e344d-18c2-4501-9cac-b03d8fc1c242

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50755678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:30:11
Código de Controle do Documento: 0a0e344d-18c2-4501-9cac-b03d8fc1c242